Tribunal: TJES
Processo: 0009298-24.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Dívida Ativa; Municipais
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009298-24.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BOULEVARD TECNOLOGIA INTEGRADA DE SISTEMAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) –

RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na
inércia do suposto titular do direito
em não praticar os atos processuais que lhe incumbe
m
, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.
São casos onde há inércia continuada do autor no processo já iniciado durante um tempo suficiente para a ocorrência da perda da pretensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelante, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” nº 049.476/2009 (fls. 5), em que consta como devedora BOULEVARD TECNOLOGIA INTEGRADA DE SISTEMAS LTDA.

Pela sentença de fls. 72/75, a MMª. Juíza de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 76/83, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, que (1) houve a restrição de dois automóveis da parte executada; (2) não há informação de que os referidos automóveis tenham sido leiloados e (3) inexiste a prescrição intercorrente no caso dos autos.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009298-24.2010.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: BOULEVARD TECNOLOGIA INTEGRADA DE SISTEMAS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelante, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” nº 049.476/2009 (fls. 5), em que consta como devedora BOULEVARD TECNOLOGIA INTEGRADA DE SISTEMAS LTDA.

Pela sentença de fls. 72/75, a MMª. Juíza de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 76/83, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, que (1) houve a restrição de dois automóveis da parte executada; (2) não há informação de que os referidos automóveis tenham sido leiloados e (3) inexiste a prescrição intercorrente no caso dos autos.

Pois bem.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
ora posta

em discussão cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Após a análise minuciosa do
iter
procedimental, bem como dos atos processuais praticados, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito.

A presente “execução fiscal” foi ajuizada na data de
13.04.2010
(fls. 02), portanto, há pouco mais de 13 (treze) anos, indicando-se o débito fiscal de R$ 3.138,44 (três mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Determinada a citação da parte executada por despacho lavrado em 28.04.2010 (fls. 02), tendo sido efetivado o referido ato citatório em 14.07.2010 (fls. 18v/18).

Realizada tentativa de busca de bens pelos sistemas BacenJud e Renajud, às fls. 39/40, sem que tenha havido, contudo, êxito, do que foi o Apelante intimado em 13.05.2015 (fls. 40v), passando a fluir, a partir de então, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40,
caput
e §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 6.830/1980:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)”

Consoante entendimento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a intimação do insucesso na localização de bens penhoráveis.

Findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se interromperá apenas com a efetiva constrição patrimonial.

Nesta senda, confira-se a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Às fls. 51, verifica-se terem sido localizados, em diligência realizada em 13.10.2016, dois veículos em nomes dos sócios ANDREA CARDOSO PEREIRA e ARTUR GEORGES PEREIRA.

Pelo ofício de fls. 55, oriundo do DETRAN/ES, informou-se a “realização de leilão público” do veículo de que é proprietário o sócio ARTUR GEORGES PEREIRA.

Posteriormente, por meio de petição protocolada em 06.03.2020, às fls. 59, o Apelante requereu apenas “seja oficiado ao DETRAN para fins de verificar a existência de valores remanescentes”, reiterado às fls. 65 e indeferido pelo
decisum
de fls. 67, em relação ao qual não houve interposição de recurso.

Assim, passados mais de 5 (cinco) anos da localização de bem móvel pelo sistema Renajud, nenhuma medida atinente à localização, penhora e avaliação do bem restou efetivada.

Neste particular, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na r. sentença vergastada que, “
em que pese a existência de veículos em nome
do sócio da executada, em 13/10/2016, conforme se vê as fls. 51, o mesmo jamais foi encontrado, apesar da restrição de circulação (...)
”.

Ora, embora tenha tido vista pessoal dos autos ao longo do trâmite processual, o Apelante não requereu medida efetiva para a formalização de penhora e a expropriação dos bens.

Com efeito, não olvido o entendimento segundo o qual a inserção de gravame pelo sistema Renajud é capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Todavia, não há como possa se acolher a tese de que inexiste prescrição se, após 5 (cinco) anos da localização do bem, nenhuma medida concreta restou adotada para a formalização da penhora, não havendo que se cogitar de uma causa de eternização do processo.

Neste contexto, não vislumbro
error in procedendo
no reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que, no caso, já ultrapassado o prazo quinquenal de prescrição intercorrente após finda a suspensão de um ano do processo, iniciada (a suspensão) em 13.05.2015.

Ante o exposto, conheço do recurso apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão do dia 05.09.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.